Tribunal: TJDFT
Processo: 0701706-36.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.340/2006. FLAGRANTE DELITO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS EM HARMONIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. AUMENTO JUSTIFICADO. FRAÇÃO DE 1/6 SOBRE A PENA MÍNIMA. PENA REDIMENSIONADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O tráfico de drogas é um crime de ação múltipla ou conteúdo variado, com formas distintas de violação da mesma proibição, bastando, para a consumação do crime, a prática de uma das ações descritas, dentre elas a de “adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar”.
2. A jurisprudência desta Corte é pacífica quanto à validade dos depoimentos prestados por policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, especialmente quando estão respaldados pelas demais provas colhidas nos autos.
3. Não merece prosperar a alegação de que as provas contidas nos autos seriam insuficientes para demonstrar a difusão ilícita da substância entorpecente (traficância), uma vez que não restam dúvidas de que a conduta dos réus incidiu na norma incriminadora do art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas).
4. O art. 42 da Lei 11.343/06 prevê circunstância especial, de modo que a natureza e a quantidade da droga devem ser analisadas conjuntamente. Assim, a exasperação da pena só pode ocorrer desde que haja fundamentação de ambos os institutos (natureza e quantidade) como ocorreu no caso concreto, frise-se, conjuntamente.
5. Quanto à fração de aumento da pena na primeira fase em razão de maus antecedentes, merece provimento o recurso, uma vez que a pena deveria ter sido aumentada em 1/6, conforme critério adotado pelos tribunais superiores. Aumento em proporção maior necessita de fundamentação concreta e específica.
6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, para reduzir a pena para 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa, mantendo-se a sentença em seus demais termos.